Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO – ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO – SOLIDARIEDADE. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.034/2020 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. RECURSO DE RODOLFO AGUIAR NETO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO ITAUCARD S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. RECURSO DE RODOLFO AGUIAR NETO
1. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 explicita que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, mas, indeferida a gratuidade de justiça (ID Num. 26134087), somente as custas foram recolhidas (ID Num. 26378150), ausente o preparo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos do diploma legal supracitado, tem-se como deserto o recurso ID Num. 26086078.
2. É caso, portanto, de não conhecimento do recurso do autor Rodolfo Aguiar Neto.
II. RECURSO DO BANCO ITAUCARD S.A.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Em consequência, não há falar em ilegitimidade passiva da administradora do cartão de crédito, pois integra a cadeia de fornecimento do serviço e, por isso, está vinculada à relação jurídica que emerge do negócio impugnado. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Na origem, o autor informou que realizou compra de passagem aérea de Portugal para São Paulo, datada para 23/07/2020, através do site www.trip.com, utilizando seu cartão de crédito, administrado pelo requerido, no valor de R$ 6.007,71. Recebeu e-mail sobre o cancelamento em 13/03/2020 e não conseguiu o reembolso. Contestou a compra junto ao requerido que inicialmente foi creditada, tendo sido relançada a posteriori por não ter sido aceita a contestação. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o requerido a pagar a quantia de R$ 6.007,71.
5. No caso em análise, o requerido viabilizou a referida compra ao credenciar a empresa para concluir negócios no Brasil, o que o torna corresponsável pelo ressarcimento por eventuais danos ao consumidor. Ademais, consoante informações da Trip.com acerca do pedido de reembolso formulado pelo autor, não teriam recebido o valor referente ao pagamento da reserva pela operadora do cartão e na mesma oportunidade o autor foi orientado a verificar o estorno junto à operadora (ID Num. 26086066).
6. É certo que o voo foi cancelado (ID Num. 26086026), sendo devida a restituição da quantia de R$ 6.007,71 desembolsada pelo autor. E, diante da responsabilidade solidária, o requerido deve responder pelo ressarcimento deste valor, como acertadamente concluiu a sentença.
7. No entanto, aplica-se ao caso a Lei no 14.034/2020 por se tratar de cancelamento de voo em decorrência da pandemia da Covid-19. O seu art. 3o explicita que “o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC”. Como o voo cancelado seria em 23/07/2020 (ID Num. 26086026), a sentença deve ser parcialmente reformada para readequar o prazo para o ressarcimento do valor com incidência apenas da atualização monetária.
8. RECURSO DE RODOLFO AGUIAR NETO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO BANCO ITAUCARD S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e determinar que o valor de R$ 6.007,71 seja ressarcido ao autor até 23/07/2021, com atualização monetária pelo INPC desde o desembolso e sem incidência de juros.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 6.007,71 – referente ao dobro). Quanto ao recurso do Banco Itaucard S.A., sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.